Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005682-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL MINAS GERAIS APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de apelação cível interposta pela Associação de Moradores do Residencial Minas Gerais contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 16212610, págs. 1-5). Como consequência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual não houve o recolhimento do preparo. É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, uma vez que o benefício somente deve perdurar enquanto houver a comprovação documental da sua necessidade. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Associação de Moradores do Residencial Minas Gerais, apresente demonstrativo contábil dos últimos 3 (três) meses; balanço patrimonial da associação no último ano, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro